Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700437-47.2018.8.07.0018 RECORRENTE: I. R. D. O. F. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 43124877, o recorrente informa que não possui interesse recursal, uma vez que a parte autora já conta com mais de cinco anos de idade, bem como pugna pelo desentranhamento da petição juntada no ID no 43124863, uma vez que não se relaciona ao presente feito. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID no 4256808, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida petição, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007